Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-24.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004336-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. CONDICIONAMENTO DO DIFERIMENTO DO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa comercial contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade da cobrança do FETHAB como condição para fruição do diferimento do ICMS nas operações internas de soja.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual nº 7.263/2000, configura tributo inconstitucional e/ou se pode ser exigida como condição para a concessão de benefício fiscal de diferimento do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento ao FETHAB tem caráter facultativo, porquanto não impede o contribuinte de exercer sua atividade econômica, apenas condicionando a fruição do benefício fiscal de diferimento.

4. Não há compulsoriedade, afastando-se a natureza tributária da contribuição (CTN, art. 3º).

5. O STF possui jurisprudência consolidada pela constitucionalidade da exigência, reconhecendo a ausência de
bis in idem
e a inexistência de usurpação da competência tributária da União.

6. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, por ausência de compulsoriedade, constituindo requisito facultativo para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS.”

2.

“É constitucional a exigência da contribuição ao FETHAB como condição para a manutenção do diferimento do ICMS, não configurando
bis in idem
nem usurpação da competência tributária da União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 154, I, e 155, II; CTN, art. 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1549785 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 06.08.2025; STF, RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03.05.2018; STJ, REsp 960.900/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 23.06.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da Ação Declaratória nº 1004336-24.2023.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do FETHAB em suas operações de saída interna e soja com opção do diferimento; e por conseguinte condenou a parte autora, ora apelante

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz que, é pessoa jurídica que atua no
ramo de comércio atacadista de soja e é optante pelo regime de diferimento do ICMS.

Sustenta que, é inconstitucional a exigência da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), instituída pela Lei Estadual nº 7.263/2000, como condição para a fruição do benefício do diferimento nas operações internas.

Argumenta que, embora a legislação estadual utilize o termo "faculdade" para caracterizar o recolhimento da contribuição, na prática, trata-se de uma exigência compulsória, uma vez que condiciona a fruição do diferimento do ICMS ao seu pagamento

Assevera que, o Estado de Mato Grosso não possui competência para instituir novos tributos, prerrogativa exclusiva da União, nos termos do art. 154, I, da Constituição Federal

Assegurar que, o FETHAB possui a mesma hipótese de incidência e base de cálculo do ICMS, configurando
bis in idem
tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a cobrança das contribuições de FETHAB/IAGRO e ICMS de suas operações de saída interna de soja com opção do diferimento, bem como para que seja determinada a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da Ação Declaratória nº 1004336-24.2023.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do FETHAB em suas operações de saída interna e soja com opção do diferimento; e por conseguinte condenou a parte autora, ora apelante

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Com efeito, o
cerne da controversa se pauta em verificar se é legal/constitucional a exigência, pela autoridade fazendária, do recolhimento do FETHAB como condição para a manutenção/fruição do benefício do diferimento do ICMS.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que o
Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foi instituído por meio da Lei Estadual n.º 7.263/2000, da seguinte forma:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt.

[...]

Art. 8º O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente:

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.”

Conforme se observa dos referidos conectivos legais, o Legislador Estadual
facultou
ao contribuinte produtor rural, o recolhimento do FETHAB para fim de fruição do diferimento do ICMS nas operações internas com soja, gado em pé e madeira; e como condição para concessão e manutenção do regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação.

Esta natureza facultativa da contribuição ao FETHAB afasta sua caracterização como tributo, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, que define tributo como
"toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".

Ressalta-se que embora a apelante sustente que a "facultatividade" constante na legislação seria apenas aparente, pois o não recolhimento da contribuição acarretaria graves consequências ao contribuinte, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, o diferimento do ICMS constitui regime especial de tributação, que beneficia o contribuinte ao postergar o momento do recolhimento do imposto. Trata-se de benefício fiscal concedido pelo Estado no exercício de sua competência tributária, não de direito subjetivo do contribuinte.

Assim, ao estabelecer condições para a fruição desse benefício, o Estado não está impondo uma prestação compulsória, mas sim oferecendo uma opção ao contribuinte: recolher a contribuição ao FETHAB e usufruir do diferimento do ICMS, ou não recolher a contribuição e submeter-se ao regime normal de tributação.

Ressalta-se que, o contribuinte que não opta pelo recolhimento do FETHAB não está impedido de exercer sua atividade econômica, tampouco está sujeito a sanções pelo não pagamento, mas apenas não fará jus ao regime especial de diferimento, devendo recolher o ICMS sob o regime de apuração normal.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal possui
entendimento consolidado no sentido de reconhecer a constitucionalidade e legalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição ao FETHAB, e que esse fundo não possui o atributo da compulsoriedade inerente aos Tributos, motivo pelo qual, não é submetido aos
princípios e limites do poder de tributar previsto na Lei Maior.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÕES. FETHAB. LEI Nº 7.263/2000. DECRETO Nº 1.261/2000. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO NO PARÂMETRO DE CONTROLE. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. ADI 6420. ADI 7367. FALTA DE ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A ausência de compulsoriedade descaracteriza as contribuições ao FETHAB como tributo, de modo que não representam violação ao ne bis in idem, nem usurpação de competência da União
. Precedentes. [...]” (ARE 1549785 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-08-2025

PUBLIC 13-08-2025)

“[...]
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.”
(RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

Destarte, uma vez que o pagamento da contribuição ao FETHAB constitui faculdade do contribuinte, não revestidas de natureza tributária, não há que se falar em inconstitucionalidade de seu condicionamento para fruição de benefício fiscal do diferimento do ICMS.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. DIFERIMENTO DO ICMS. LEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, não se sujeitando aos princípios da legalidade, anterioridade e tipicidade tributária. 4. O pagamento da contribuição ao FETHAB é facultativo e se dá como condição para adesão voluntária ao regime especial de controle e fiscalização, não configurando imposição tributária compulsória. 5. A imposição do recolhimento do FETHAB é entendida como uma obrigação administrativa acessória vinculada ao cumprimento do regime especial de exportação, com a finalidade de evitar fraudes no processo, conforme o Decreto nº 1.262/2017. 6. A decisão monocrática foi fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da exigência de contribuição como condição para a fruição de benefícios fiscais, afirmando sua natureza não tributária. [...]”.
(N.U 1000168-17.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FETHAB E FAMAD – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não lhe pode ser imposto o pagamento dessa contribuição. [...]”. (N.U 0025067-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Além disso, diante da
ausência de compulsoriedade e da não configuração do FETHAB como tributo, resta afastada a sua submissão aos princípios e limitações constitucionais ao poder de tributar.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao art. 154, I, da Constituição Federal, que trata da competência residual da União para instituir impostos não previstos no art. 153, uma vez que o FETHAB não possui natureza tributária.

Da mesma forma, não se configura bis in idem tributário, pois o FETHAB não é tributo, mas sim contribuição facultativa para um fundo específico, cuja finalidade é financiar obras e serviços de transporte e habitação no Estado de Mato Grosso.

Quanto à alegação de que o FETHAB possui a mesma hipótese de incidência e base de cálculo do ICMS, cumpre esclarecer que, embora ambos incidam sobre operações de circulação de mercadorias, o FETHAB não possui base de cálculo propriamente dita, mas sim valores fixos estabelecidos em função da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPF/MT), conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 7.263/2000.

Ademais, o FETHAB não se submete aos princípios da anterioridade, não-cumulatividade e demais limitações constitucionais ao poder de tributar, justamente por não possuir natureza tributária.

Por fim, cabe ressaltar que o Estado, no exercício de sua autonomia e competência tributária, pode estabelecer condições para a fruição de benefícios fiscais, desde que não viole princípios constitucionais ou direitos fundamentais dos contribuintes, o que não ocorre no caso em análise.

Portanto, não há inconstitucionalidade na exigência da contribuição ao FETHAB como condição para a fruição do diferimento do ICMS em operações internas com soja, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, a sentença que julgou improcedente deve ser mantida da forma como consignada.

Em razão do não acolhimento dos fundamentos do recurso de apelação, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Deste modo
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
11% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025